Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CONTEÚDO ECONÔNICO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que do Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
3. A condenação imposta à operadora de plano de saúde de autorização de procedimento médico reparador configura obrigação de fazer desprovida de conteúdo econômico diretamente aferível, pois não envolve prestação pecuniária. Por essa razão, os honorários sucumbenciais devem ser calculados exclusivamente sobre a condenação à indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.